Tribunal: TJDFT
Processo: 0704598-08.2024.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. LAUDO DEFINITIVO JUNTADO AOS AUTOS. NULIDADES. AUSÊNCIAS. MENOR. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto à confiabilidade da prova.
2. Não há nulidade por ausência de laudo definitivo, quando o exame físico-químico foi juntado aos autos, comprovando a materialidade do ato infracional.
3. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura e concreta da destinação mercantil da substância entorpecente. A ausência de elementos objetivos e contextualizados — como balança de precisão funcional, quantia significativa de dinheiro, anotações de contabilidade, movimentação suspeita ou qualquer outro indicativo típico de comercialização — impede uma conclusão segura quanto à prática do tráfico.
4. Havendo dúvida razoável sobre a destinação da droga, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do menor (ECA, art. 189, IV).
5. Recurso conhecido e provido. Absolvição por insuficiência de provas.